Tribunal: TJSP
Processo: 2137314-51.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente primário – Pouca quantia de drogas apreendidas – Decreto prisional com fundamentação relacionada apenas à gravidade abstrata do delito – PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL – Liminar confirmada, mantendo-se as medidas cautelares anteriormente fixadas – ORDEM CONCEDIDA.